Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-17.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL.
1. Ação civil pública por meio da qual o Ministério Público de São Paulo requer a condenação da ré no sentido de obrigá-la a implantar reserva legal e área de preservação permanente sob parâmetros do Código Florestal anterior, ao argumento de obstrução de retrocesso ambiental – Sentença de improcedência.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL.
1. Ação civil pública por meio da qual o Ministério Público de São Paulo requer a condenação da ré no sentido de obrigá-la a implantar reserva legal e área de preservação permanente sob parâmetros do Código Florestal anterior, ao argumento de obstrução de retrocesso ambiental – Sentença de improcedência.
2. Julgamento da constitucionalidade do atual Código Florestal pelo Supremo Tribunal Federal, no tocante ao regramento da reserva legal e área de preservação permanente. Impossibilidade de compelir o réu a reparar e proteger vegetação segundo diretrizes da legislação revogada. Dano ambiental existente que já é objeto de projeto de restauração ecológica. Sentença mantida.
Recurso desprovido.